Tribunal: TJMT
Processo: 1029788-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029788-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA SILVA - CPF: 025.351.071-63 (ADVOGADO), CARLOS MENANDRO PATTA - CPF: 203.349.589-20 (AGRAVANTE), NASSER DE MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.265.553/0001-52 (AGRAVADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), PAULO RENATO ZENI - CPF: 384.744.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de multa e honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC, afastando a alegação de inépcia do pedido de cumprimento, reconhecendo a ausência de excesso de execução e deixando de conhecer alegação de nulidade dos atos expropriatórios por ausência de exame em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o pedido de cumprimento de sentença é inepto por suposta ausência de memória de cálculo adequada; (
ii
) definir se
incidem multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC em razão de penhora pré-existente; (
iii
) apurar a existência de excesso de execução diante da alegação de aplicação indevida de juros e correção monetária; (
iv
) estabelecer se é possível analisar, em sede recursal, a legalidade dos atos expropriatórios não enfrentada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de cumprimento de sentença não é inepto, pois o exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, atendendo ao disposto no art. 524 do CPC.

A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é devida diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante a existência de penhora anterior, que não substitui o cumprimento espontâneo da obrigação.

O executado expressamente manifestou intenção de discutir o débito, o que afasta a caracterização de adimplemento voluntário e reforça a legitimidade da aplicação das penalidades legais.

O alegado excesso de execução não foi comprovado, pois o agravante apresentou cálculo alternativo sem indicar de forma clara e fundamentada os critérios utilizados, em afronta ao art. 525, §4º, do CPC, que exige demonstrativo detalhado do valor correto.

Não cabe ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer de matéria relativa à legalidade dos atos expropriatórios quando essa questão não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada pelo exequente supre os requisitos do art. 524 do CPC, afastando a inépcia do pedido de cumprimento de sentença.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem mesmo havendo penhora anterior, caso o executado não efetue pagamento voluntário no prazo legal.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §4º, do CPC, apresentação fundamentada e detalhada do valor que o executado entende devido.

Questões não enfrentadas na decisão agravada não podem ser analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 524, 523, §1º, 525, §4º, e 805.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1008825-59.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 21307874920248260000 Chavantes, Relator: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 28/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029788-88.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que em Cumprimento de Sentença em Ação de Execução por Quantia Certa, rejeitou a
I
mpugnação ao Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que há nulidades na memória de cálculo apresentada pela parte exequente.

Relata que a planilha não observa os requisitos legais, pois: não individualiza claramente a base histórica e os marcos de incidência dos encargos, não explicita criteriosamente os índices e taxas aplicados, não apresenta quadro comparativo entre valor principal, acréscimos e eventuais abatimentos, já existe penhora de bem móvel regularmente efetivada e que houve excesso de execução no valor de R$28.995,06, considerando-se os juros e a correção monetária indevidamente aplicados.

Menciona que o cumprimento de sentença é manifestamente inepto, diante da inobservância do art. 524 do CPC.

Defende que os valores executados são indevidos, especialmente os honorários e multa do art. 523 §1º, pois a execução já está garantida por penhora pré-existente.

Afirma que há violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) com a manutenção dos atos expropriatórios, uma vez que o crédito está em controvérsia.

Diz que a jurisprudência do STJ estabelece que os juros moratórios e a correção monetária dos honorários advocatícios devem incidir a partir do trânsito em julgado e da data de fixação da verba, respectivamente, o que não foi observado.

P
leiteia o reconhecimento da inépcia do cumprimento de sentença, com o consequente indeferimento de seu processamento, além do afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, o reconhecimento do excesso de execução e a realização de novo cálculo, a ser elaborado por contadoria ou mediante perícia.

Efeito suspensivo indeferido no Id
311651381
.

Na contraminuta, o agravado
defende
que: (i) o cumprimento de sentença foi inaugurado com petição que cumpriu todos os requisitos do art. 524 do CPC; (
ii
) a incidência da multa e dos honorários advocatícios é devida ante o não pagamento voluntário e a não apresentação tempestiva de impugnação; (
iii
) o título executivo está plenamente formado e transitado em julgado; (
iv
) não há excesso de execução, pois os critérios de cálculo estão corretos
(Id
316181876
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença merece reforma, especialmente quanto à alegada inépcia do pedido de cumprimento, à incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, ao suposto excesso de execução e à manutenção dos atos expropriatórios.

O agravante sustenta que o pedido de cumprimento de sentença seria inepto por não atender aos requisitos do art. 524 do CPC, especificamente quanto à apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada do débito.

Contudo,
a parte exequente apresentou
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito
.

O agravante argumenta que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC não seriam devidos, pois a execução já estaria garantida por penhora pré-existente.

O art. 523, §1º, do CPC dispõe que "
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
"
.

No caso em exame, conforme destacado na decisão agravada, não houve pagamento voluntário no prazo legal,
portanto a
existência de penhora anterior não afasta a incidência da multa e dos honorários, pois estes decorrem diretamente da inércia do executado em cumprir voluntariamente a obrigação no prazo legal.

Além disso, o próprio executado consignou expressamente a intenção de discutir o débito, o que evidencia a ausência de propósito de adimplemento voluntário.

Verifica-se, ainda, que o bem penhorado será levado a leilão, não
havendo qualquer garantia de que o valor da arrematação será suficiente para a quitação integral do débito exequendo.

Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, sem imposição das verbas previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil - Insurgência do exequente - Cabimento - Apenas o pagamento voluntário da dívida exime o devedor de arcar com o pagamento de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença - Inteligência do artigo 523, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil - Hipótese em que o executado efetuou depósito com a finalidade de garantir o juízo - Garantia do juízo que não se confunde com o pagamento - Executado que requereu que o depósito permanecesse retido nos autos até o julgamento da impugnação - Pagamento voluntário não caracterizado - RECURSO PROVIDO
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 21307874920248260000 Chavantes, Relator: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 28/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

O agravante alega excesso de execução no valor de R$28.995,06, em razão da aplicação indevida de juros e correção monetária. Sustenta que, segundo a jurisprudência do STJ, os juros moratórios e a correção monetária dos honorários advocatícios devem incidir, respectivamente, a partir do trânsito em julgado e da data de fixação da verba.

A decisão agravada, contudo, reconheceu a correção dos critérios utilizados pelo exequente para a atualização do débito, destacando que, ao tempo da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, já havia sido apresentado novo cálculo
atualizado (I
d
180533592), do qual se inferem claramente os critérios adotados.

Ademais, o agravante não demonstrou de forma clara e precisa o alegado excesso de execução, limitando-se a apresentar cálculo alternativo sem explicitar adequadamente os critérios utilizados, em desacordo com o disposto no art. 525, §4º, do CPC, que exige que o executado, ao alegar excesso de execução, declare de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Por fim, o agravante sustenta que a manutenção dos atos expropriatórios viola o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC), uma vez que o crédito ainda se encontra em controvérsia.

O
bservo que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, que se limitou a analisar
sobre a
inépcia
d
a inicial, ilegalidade da cobrança de multa e honorários
e o
excesso da execução.

Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de
Agravo
de
Instrumento
, manifestar-se sobre questão não decidida pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por João Carlos Ganzer, sob o fundamento de ausência de planilha de cálculo atualizada e
discriminada, conforme exigência do art. 525, §4º e §5º, do CPC. O agravado, credor na execução, pleiteia o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, os quais, segundo os autos, totalizam 17,25% do valor da causa, considerando majorações sucessivas em Apelação e Recurso Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado, ao alegar excesso de execução, justifica a rejeição liminar da Impugnação; (
ii
) estabelecer se o percentual cobrado a título de honorários advocatícios (17,25%) encontra amparo nas decisões judiciais transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §4º do art. 525 do CPC impõe ao executado, ao alegar excesso de execução, o dever de apresentar o valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da Impugnação, conforme expressa disposição do §5º do mesmo artigo.

A Impugnação apresentada pelo agravante limita-se a alegações genéricas quanto à suposta incorreção dos cálculos do exequente, sem qualquer apresentação de planilha ou memória de cálculo, o que inviabiliza a análise do alegado excesso.

A planilha de cálculo foi apresentada pelo exequente no pedido inicial de Cumprimento de Sentença, em consonância com o art. 524 do CPC, não se verificando, portanto, omissão que justificasse a acolhida da tese do agravante.

O percentual de 17,25% cobrado pelo credor corresponde à soma dos honorários fixados na sentença (10%), na Apelação (majoração para 15%) e no Recurso
Especial (acréscimo de 15% sobre os honorários anteriormente fixados), não se constatando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O executado que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar da Impugnação.

A ausência de memória de cálculo pelo exequente não afasta a exigência legal imposta ao executado quando este alega excesso de execução.

É legítima a cobrança de honorários sucumbenciais cumulativos quando estes decorrem de majorações sucessivas nas diferentes instâncias, desde que devidamente fixadas em decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 524 e 525, §§ 4º e 5º
”.
(N.U 1008825-59.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao
Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025